Tribunal: TJSP
Processo: 0004338-47.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTAS GRAVES - PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DO AGRAVANTE - INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE SOMENTE NO CASO DE REGRESSÃO DE REGIME, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, EM QUE O AGRAVANTE JÁ SE ENCONTRAVA NO REGIME FECHADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEP – PRELIMINAR REJEITADA - DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE FUNCIONÁRIO DO PRESÍDIO - SENTECIADO QUE SE RECUSOU A

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTAS GRAVES - PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DO AGRAVANTE - INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE SOMENTE NO CASO DE REGRESSÃO DE REGIME, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, EM QUE O AGRAVANTE JÁ SE ENCONTRAVA NO REGIME FECHADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEP – PRELIMINAR REJEITADA - DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE FUNCIONÁRIO DO PRESÍDIO - SENTECIADO QUE SE RECUSOU A PERMANECER NO PAVILHAO E, APÓS CUMPRIMENTO DO ISOLAMENTO PREVENTIVO, SE RECUSOU A RETORNAR PARA UM DOS PAVILHÕES, EXIGINDO SUA REMOÇÃO PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL - FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE - INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DA LEP – CONFIGURAÇÃO - FALTAS GRAVES QUE INTERROMPEM O PRAZO PARA O CÔMPUTO DO LAPSO PARA A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO - INCIDÊNCIA DOS ARTS. 112, 118 E 127 DA LEP - CONDUTAS DO SENTENCIADO QUE DESESTABILIZAM A ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA CARCERÁRIA, PONDO EM RISCO A SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RECURSO DESPROVIDO.